Tribunal: TJPA
Processo: 0806761-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806761-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: ELIELSON DO CARMO LOUZEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTARÉM NOVO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAGILIDADE DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. INCURSÃO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça “a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal.” (AgRg no HC n. 761.465/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023).

2. Ademais, “o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (STJ, AgRg no RHC n. 177.112/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023), como se deu na espécie, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. Por derradeiro, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ.

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/07/2023 a 20/07/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
ELIELSON DO CARMO LOUZEIRO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA nos autos da Ação Penal n. 0800192-76.2022.8.14.0093, constando da impetração que o paciente está segregado cautelarmente pela suposta prática do crime encartado nos arts. 121, §2º, I c/c art. 14, II, do Código Penal.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na custódia impugnada sob os seguintes argumentos:
(i)
ausência dos requisitos e circunstâncias autorizadores da prisão preventiva, realçando, no ponto, a não realização de prova pericial capaz de confirmar a participação do depoente na trama delitiva e
(ii)
viabilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, máxime em razão da dos predicados pessoais favoráveis do coacto. Nesse contexto, postulam, liminarmente e no mérito, pela imediata libertação do paciente mediante expedição de alvará de soltura em seu favor. Em caráter subsidiário, requerem a aplicação de alguma das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13884223.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 13915611).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 13927053).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto constritivo, supostamente prolatado à míngua dos requisitos e circunstâncias autorizadores da prisão preventiva. Nesse particular, sustenta-se que em virtude da ausência de realização de prova pericial, a participação do coacto na trama delitiva não restou suficientemente demonstrada. Além disso, pondera-se que o coacto detém predicados pessoais favoráveis autorizadores da substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Assim equacionada a matéria da presente impetração, registro, relativamente a alegada necessidade de realização de exame pericial nos veículos implicados no contexto fático subjacente, que tal avaliação desborda dos limites cognitivos próprios da seara mandamental. A bem da verdade, o que os impetrantes tencionam com o referido argumento é infirmar os indícios de autoria e materialidade delitiva atribuídos ao coacto, expediente proscrito pela jurisprudência das Cortes Superiores, diante do caráter sumário da via eleita.

Nada obstante, verifica-se que, ao prestar informações (ID n. 13915611 – Pág. 4),
a autoridade coatora sinalizou a existência dos requisitos autorizadores da preventiva,
quando

acentuou que o paciente já fora inclusive pronunciado, constando da referida sentença o seguinte:

“Consta na denúncia que na data de 18/09/2022, por volta de 06h30min, na Rua Principal, neste município, os acusados tentaram matar, por motivo fútil e recurso que dificultou e impossibilitou a defesa das vítimas Leonardo Monteiro de Souza e Suellen do Carmo Neris Martins.

De acordo com a peça inicial, após desentendimento em um festejo na cidade, os denunciados perseguiram as vítimas e colidiram o carro, propositalmente, com a motocicleta das vítimas, lançando-as longe. Ressalta-se que o ilícito somente teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Pelas investigações, o denunciado Elielson do Carmo Louzeiro era quem possuía o domínio do fato, pois conduzia o veículo e teria colidido intencionalmente contra a motocicleta conduzida pelas vítimas, tentando matá-las, após ser instigado pelo denunciado Clóvis Fernandes Correa Rodrigues. A motivação fútil seria pelo fato das vítimas terem interrompido a discussão entre Sindiele e Elielson e o recurso que impossibilitou e/ou dificultou a defesa das vítimas seria a desproporção de tamanho e força do veículo que os denunciados colidiram com a motocicleta das vítimas.

[...]

Quanto à materialidade, foram juntados registros fotográficos em ID 78206064 e ID 77583939, laudo de exame de corpo de delito em ID 78206061, e ficha de atendimento hospitalar em ID 78206064.

A defesa alega que não há prova da materialidade e que o laudo foi feito por clínico geral, no entanto não é o que prevalece nas decisões dos tribunais brasileiros. Assim como a exclusão das qualificadoras, pois estas devem ser apreciadas pelo tribunal do júri.

[...]

Desta forma, o melhor caminho é o encaminhamento do denunciado Elielson do Carmo Louzeiro a julgamento perante o Tribunal do Júri, ademais porque nesta fase do processo impera o brocardo jurídico
in dúbio pro societate.

Ressalte-se que é neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, in verbis: “STF: Por ser a pronúncia mero Juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF” (RT 730/463).”
(ID n. 13915612 – Págs. 4/6, grifos nossos).

Dessarte, incide, no ponto, o entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, para quem “
a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do
habeas corpus
, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal
.” (
AgRg no HC n. 761.465/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023, cf.
https://bit.ly/3XTKJDo
).

Já sob a perspectiva da alegada
ausência de fundamentação idônea do decreto prisional
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o
“o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a

gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (STJ,
AgRg no RHC n. 177.112/MA
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/6/2023, cf.
https://bit.ly/44tFqwW
).

Nessa linha intelectiva, convém salientar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, apontando a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva, conforme fragmentos transcritos a seguir:

“O artigo 312, do Código de Processo Penal aduz que “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Na hipótese, resta comprovado indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime, pelas oitivas das testemunhas em sede policial bem como pelo registro da ocorrência. A decretação da prisão preventiva do representado transparece necessária já que
se trata de pessoa violenta e agressiva e que foi capaz de tentar ceifar a vida das vítimas em via pública e após, ter invadido as suas residências e lhes furtado, conforme relatado nos autos.

Há necessidade de garantir a ordem pública pois a atuação do representado pode provocar abalos visando à perturbação do desenvolvimento da instrução processual tendo em vista que, solto, pode colocar em risco as testemunhas.

Pelas razões acima, nos termos dos arts. 282, § 4º e 312, parágrafo único do CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução, estando presentes os demais requisitos legais, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ELIELSON DO CARMO LOUZEIRO, vulgo “TECO”.” (ID n. 13865924 - Págs. 4/5, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o opinativo ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023